Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729887-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCOS JIONATA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 31258018, e respectivos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificar a preclusão da decisão ID 30931197, com a posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 7 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito